Tribunal: TJSP
Processo: 1005490-69.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Intempestividade do requerimento de produção de provas - Ainda que intempestivo o requerimento da ré de produção de provas, deve o magistrado determinar aquelas indispensáveis ao julgamento da causa, nos termos do artigo 370 do CPC, para a correta e justa solução do litígio - Tratamento cirúrgico de hérnia de disco cervical - "Artroplastia cervical

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Intempestividade do requerimento de produção de provas - Ainda que intempestivo o requerimento da ré de produção de provas, deve o magistrado determinar aquelas indispensáveis ao julgamento da causa, nos termos do artigo 370 do CPC, para a correta e justa solução do litígio - Tratamento cirúrgico de hérnia de disco cervical - "Artroplastia cervical C5-C6 e C6-C7" - Indicação de diversos materiais específicos a serem utilizados na cirurgia – Ré que requereu perícia técnica a fim de comprovar as reais necessidades clínicas do procedimento cirúrgico a que fora submetida a autora, assim como do material de marca específica solicitado pelo médico assistente e utilizado na cirurgia - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa - Perícia imprescindível visando à correta e justa solução do litígio – Nulidade da r. sentença – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova pericial requerida pela ré – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005490-69.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, é apelada ADRIANA
ALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar
arguida pela ré de cerceamento de defesa e determinaram a remessa dos
autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia médica. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 6531
Apelação n. 1005490-69.2018.8.26.0223
Origem: Comarca de Guarujá (3a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Leonardo de Mello Gonçalves
Apelante: PLANO DE SAÚDE ANA COSTA S/A
Apelada: ADRIANA ALVES DE LIMA
PLANO
DE
SAÚDE

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
Intempestividade do requerimento de
produção de provas - Ainda que intempestivo o
requerimento da ré de produção de provas, deve o
magistrado
determinar
aquelas
indispensáveis
ao
julgamento da causa, nos termos do artigo 370 do CPC,
para a correta e justa solução do litígio - Tratamento
cirúrgico de hérnia de disco cervical - “Artroplastia
cervical C5-C6 e C6-C7” - Indicação de diversos
materiais específicos a serem utilizados na cirurgia Ré
que requereu perícia técnica a fim de comprovar as reais
necessidades clínicas do procedimento cirúrgico a que
fora submetida a autora, assim como do material de marca
específica solicitado pelo médico assistente e utilizado na
cirurgia - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento
de defesa - Violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa - Perícia imprescindível visando à correta e
justa solução do litígio
Nulidade da r. sentença

Remessa dos autos à primeira instância para produção de
prova pericial requerida pela ré PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela antecipada proposta por ADRIANA ALVES DE LIMA em face de PLANO
DE SAÚDE ANA COSTA S/A objetivando o custeio da cirurgia “artroplastia cervical
C5 - C6 e C6-C7” e os materiais a ela necessários, por ser a autora portadora de
hérnia de disco cervical há mais de dois anos “com sofrimento intenso” e “perda
sensitiva e de força no braço direito” cujo tratamento clínico, medicamentoso e
infiltrações restaram infrutíferos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
indeferido nos seguintes termos: “(...) considerando que a própria autora informa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que há dois anos vem suportando sofrimento intenso, entendo de bom alvitre
aguardar a instalação do contraditório e realização da prova técnica, para melhor
aferir a situação de fato em concreto e a imprescindibilidade e, até a
recomendação cirúrgica pretendida (...)” (fls. 177).

Contra esta decisão, foi interposto recurso agravo de
instrumento no qual foi deferida a antecipação de tutela recursal, para que a ré
custeie a cirurgia junto ao Hospital Alvorada Moema (desde que credenciada), nos
termos do relatório médico de fls. 21, no prazo de cinco dias, sob pena de multa
diária de R$ 3.000,00 (fls. 201/204).

Sobreveio a sentença de procedência, publicada em
05.10.2018 (fls. 636), cujo relatório se adota, para julgar procedente o pedido
inicial e condenar a ré a custear integralmente o procedimento cirúrgico e os
materiais necessários à sua realização, nos termos do relatório médico de fls. 21,
a ser realizado junto ao Hospital Alvorada Moema, conforme pleiteado, desde que
credenciado, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, tornando definitiva a
liminar concedida. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$
5.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o do CPC (fls. 629/634).
Apela a ré alegando em preliminar, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, pois não foi analisado o pedido de
especificação de provas, para se apurar se o procedimento indicado era de fato
necessário ao verdadeiro quadro de saúde apresentado pela autora, assim como
para se apurar quais os materiais de fato imprescindíveis para realização do ato
cirúrgico discutido nesta ação. O processo foi sentenciado suprimindo a fase de
instrução processual, em clara violação ao devido processo legal, ampla defesa e
contraditório. A questão não era somente de direito, pelo contrário, trata-se de
questão fática de suma importância, já que esta ação versa sobre autorização de
controverso procedimento cirúrgico de coluna com utilização de materiais
especiais indicados pelo médico de confiança da autora. No mérito, sustentou em
síntese que conforme parecer da junta médica realizada para a qual foram
comunicados previamente tanto o médico solicitante quanto a própria beneficiária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e na presença do médico desempatador, o procedimento solicitado foi considerado
inadequado para o tratamento da patologia que acomete a beneficiária. Foram
avaliados inclusive eventuais prejuízos que poderiam ser causados pelo emprego
da técnica proposta e, assim, foi recomendada a terapêutica não cirúrgica por
equipe multidisciplinar especializada em tratamento de dor. Além disso, o médico
da autora solicitou materiais de marca específica para a prótese, sendo que não
existe um único fornecedor, e sim dezesseis marcas e materiais semelhantes
disponíveis no mercado. Conforme recomendação do CNJ, no que se refere às
decisões judiciais que envolvem o emprego de materiais (NatJus) não é
obrigatória a utilização de materiais específicos. E é de conhecimento amplo a
existência de máfia de fabricantes de materiais hospitalares às custas da saúde e
boa-fé de pacientes em todo o país. Pugnou, pois, que o presente recurso seja
provido para anular a r. sentença por cerceamento de defesa; e no mérito, seja
julgado totalmente improcedente o pedido inicial (fls. 653/670).

Recursos processado e respondido (fls. 699/719).
Em
suas
contrarrazões,
a
autora
alegou
a
intempestividade do pedido de especificação de provas da ré, pois protocolada em
26.09.2018, um dia após o prazo de cinco dias (fls. 703).

É o relatório.

Compulsando-se os autos, verifica-se que de fato, é
intempestiva a petição da ré requerendo a especificação de provas, pois ela foi
regularmente intimada em despacho publicado em 18.09.2018 (fls. 581), e
somente protocolou a respectiva petição em 26.09.2018. Portanto, um dia após o
prazo de cinco dias úteis.

Ainda que intempestivo o requerimento de produção
de provas, deve o magistrado, determinar aquelas indispensáveis ao julgamento
da causa.

E, segundo o artigo 370 do CPC: “Caberá ao juiz, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito”.

Portanto, para o correto deslinde da controvérsia, e
para a correta e justa solução do litígio, imprescindível a realização da perícia
médica.

Pois bem. Pelo relatório médico de fls. 37, observa-se
que fora solicitada, com urgência, a cobertura para cirurgia “artroplastia cervical
C5 - C6 e C6-C7“, em razão de a autora ser portadora de hérnia de disco cervical
“há mais de dois anos com sofrimento intenso com evolução atual de perda
sensitiva e de força no braço direito” cujo tratamento clínico, medicamentoso e
infiltrações restaram infrutíferos. Solicitou, ainda, o neurocirurgião, diversos
materiais especiais a serem utilizados no procedimento recomendada à autora.

Neste aspecto, alegou a ré que a perícia médica era
necessária para apurar se o procedimento indicado à autora era de fato
adequado e necessário, bem como se havia pertinência e efetiva necessidade
dos materiais de marca específica, pois há no mercado “dezesseis marcas e
materiais semelhantes disponíveis”.

Por outro lado, sustentou a autora que cabe
somente ao profissional que a acompanha a determinação sobre qual
procedimento mais adequado para o tratamento da sua moléstia, assim como a
indicação do material específico a ser utilizado na cirurgia.
De fato, não se pode olvidar que, segundo
entendimento pacífico, o tratamento a ser dispensado ao paciente, inclusive no
que diz respeito aos materiais inerentes ao procedimento não depende de juízo
a ser exercido pela operadora do plano de saúde, mas sim do médico que
acompanha diretamente o caso.

Porém, no presente caso, tendo em vista a
alegação feita pela ré na contestação e no recurso de apelação de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
procedimento cirúrgico era inadequado e desnecessário e sem amparo no
verdadeiro quadro de saúde da autora, bem como a solicitação de materiais de
marca específica de preferência pessoal do médico de confiança da autora.

Nesse contexto, tratando-se de matéria de fato
controvertida nos autos, o julgamento antecipado da lide, no caso, não era
cabível, configurando inequívoco cerceamento de defesa, impondo-se a
desconstituição da r. sentença, para que seja realizada prova pericial médica
pretendia pela ré, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.

Assim, torno nula a r. sentença, e determino a
remessa dos autos ao Juízo de origem, para que seja elaborado laudo pericial,
para a análise da real necessidade do procedimento cirúrgico a que fora
submetida a autora, assim como da efetiva necessidade dos materiais que
foram utilizados na cirurgia e, oportunamente proferida outra decisão.

Do
exposto,
pelo
meu
voto
ACOLHO
A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA RÉ DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE
SEJA REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA.
ANGELA LOPES
Relatora